Tribunal: TJDFT
Processo: 0701260-36.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, proferi a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por AC TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI - EPP contra decisão que negou o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
Narrou a parte agravante que o órgão executivo de trânsito deixou de emitir o CRLV de sua frota de ônibus sem justo motivo, razão pela qual requereu tutela de urgência na origem para obrigar o órgão executivo de trânsito a expedir o documento.
A tutela de urgência foi indeferida na origem, porque não restou demonstrada de forma inconteste o motivo pelo qual o documento não foi emitido.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, a parte autora
A controvérsia quanto à legalidade, ou não, da ausência de emissão do CRLV – Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo da frota de ônibus de propriedade da empresa requerente, ora agravante, passa pelo exame da restrição judicial existente em cada qual dos veículos e seu confronto com o ato administrativo, ainda que omissivo.
Como bem fundamentado na decisão recorrida, essa matéria reclama a instauração do contraditório e confronto com eventuais provas que porventura venha a ser colacionadas pelo órgão executivo de trânsito, uma vez que a parte agravante não fez prova documental de suas alegações, a exemplo de certidão emitida pelo DETRAN/DF ou mesmo de cópia das restrições judiciais. De igual maneira, não se apresentou planilha demonstrativa ou quadro demonstrativo, de que se consiga estabelecer a restrição para cada veículo da frota. Ou seja, as alegações genéricas, sem individualização da restrição de cada veículo, não permite a análise do pedido de tutela de urgência.
Portanto, não se tem presente a probabilidade do direito, pela ausência de demonstração documental da situação de cada veículo da frota.
Dessa forma, INDEFIRO O PEDIDO DE ATENCIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL.
Dispensado o envio de informações.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.”
2. Em contrarrazões, o Agravado noticiou a perda do objeto em relação a 16 veículos por força da emissão dos respectivos documentos de licenciamento anual. Quanto aos demais veículos, afirma que deixou de emitir o CRLV de 3 automóveis, porque licenciados em outra unidade da Federação, e o restante, 20 veículos, possui débitos de naturezas diversas, o que impede a emissão do documento solicitado.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque, como dito linhas acima, permanece ausente a probabilidade do direito e a urgência na concessão da medida, uma vez que se mostra necessária a prática de atos instrutórios, a fim de que a parte autora faça prova em sentido contrário ao alegado, no sentido de que 20 veículos apontam débitos. Ademais, a emissão de CRLV dos demais veículos perdeu o objeto, seja porque já emitido o documento, seja porque houve transferência da matrícula para outra unidade da Federação. É o caso, portanto, de se manter o mesmo entendimento já fixado.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00.
DECISÃO AGRAVADA